Tribunal: STF
Processo: RE 1543874
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Plano de saúde. Negativa de cobertura de medicamento não registrado na Anvisa. Aplicação do Tema 611 da repercussão geral. Alegada omissão quanto à aplicação do Tema 500. Manutenção do decisum. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Declaratórios rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, sob alegação de omissão na fundamentação da decisão embargada.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à suposta aplicabilidade do Tema 500 da repercussão geral, ao apreciar controvérsia relativa à negativa de cobertura de medicamento sem registro na ANVISA por operadora de plano de saúde, o que, segundo a parte embargante, afastaria o enquadramento da matéria no Tema 611 e permitiria a análise da questão sob a ótica constitucional.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    5. Tal como consignado no decisum embargado, na hipótese, o Tribunal de origem decidiu pela ausência de obrigação da operadora de custear o medicamento antes do respectivo registro pela ANVISA. A revisão das premissas adotadas pelas instâncias ordinárias exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF.



    6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a responsabilidade civil por danos morais e materiais decorrente da negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde tem natureza infraconstitucional, nos termos do Tema 611, não havendo repercussão geral.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    8. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.